Tribunal: CARF
Processo: 10940.721727/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721727/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ESTEFANO MIKIEWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS. SERVIÇO MÉDICO
OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público. Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
contratos de gestão ou convênios.
DECISÕES JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as decisões administrativas
e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721727/2013-91
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721727/2013-91

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-57.944
- 1a Turma da DRJ/REC, fls. 190 a 204.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei trechos do relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada, em 16/09/2013, a Notificação de Lançamento às fls. 64, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2011, exercício 2012,
Suplementar de R$ 6.566,95, com multa de ofício e juros de mora, valor do crédito
tributário apurado em 30/09/2013 de R$ 10.346,54.
2. De acordo com as descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 65//68,
foram efetuadas as seguintes glosas:
2.1 Dedução indevida com Despesas de Instrução por falta de comprovação,
parte dos pagamentos efetuados;
2.2 Dedução de despesas médicas no total de R$ 21.390,00, dos seguintes valores:
2.2 Às fls, 67/68, constam os motivos pelo quais o valor em questão não foi aceito pela
autoridade fiscal.
3. O contribuinte apresentou defesa (fls. 02/16), contestando às glosas
efetuadas, nos seguintes termos:
Da dependência.
Constam em minha declaração de imposto de renda, meus dependentes: Anides
Ronsoni Mikiewski (esposa), Diogo Henrique Mikiewski Rafael Ronsoni Mikiewski
(filhos).
Portanto, todos com previsão legal da relação de dependência de acordo com
nosso ordenamento jurídico tributário.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721727/2013-91

Assim, necessário que esta fiscalização se atente ao seguir discorrido, a qual
desde já fica impugnada glosa por glosa, apregoando que os pagamentos foram
efetuados pelo impugnante, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Sei que a fiscalização, tem o poder e o dever de tributar, mas desde que seja
justo e equânime.
Deste modo, pelo nosso sagrado direito a ampla defesa, consagrada em nosso
ordenamento jurídico pátrio, no qual é assegurado o direito de ver apreciado todas as
alegações feitas na impugnação, bem como de produzir todas os provas necessárias à
comprovação destas alegações, visto, no caso, a discordância da autuação fiscal
imposta, como esta, completamente injusta e contrária aos ditames tributários que
regem a matéria, há que se ver:
a)- Ao Impugnante ou contribuinte, cabe demonstrar e apresentar provas
capazes de ilidir e afastar imputações de irregularidades impostas;
b) - Ao Fisco compete investigar, diligenciar, demonstrar o ilícito tributário.
No caso, o Impugnante, apresentou todas as provas, quando intimado.
No caso do Fisco, respeitosamente, pelos fatos narrados, em nenhum momento
nos autos constam as diligencias que deveriam ser feitas, mas que não ocorreu.
O mais grave é a transferência de obrigações.
Como salientar que os recibos não são verídicos.
Deste modo, a liquidez e certeza do crédito tributário não estão nos autos
amplamente demonstrados, tornando, ilíquido e incerto, pois não foram observados os
requisitos essenciais a sua real constituição, conforme determinação de matéria
tributável.
Ìnclito Julgador!
O impugnante, merece respeito, até poderia pagar o valor do crédito tributário,
parcelando-o ou não, mas taxá-lo de "em tese" de cometimento de crime contra a
ordem tributária e deveras lamentável.

Todas as despesas foram devidamente comprovadas através de recibos na
época própria e jamais, seriam forjados e apresentados em momento posterior.
Assim, na presente notificação, não existe nenhuma prova suficiente à
consecução da penalidade tributária ora imposta.
Requer-se o cancelamento da presente notificação de lançamento,
restabelecendo-se as deduções das despesas médicas e instrução, bem como, selam
refeitos o demonstrativo de apuração do imposto devido ou a ser restituído, por ser da
x.ais lídima e completa JUSTIÇA.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721727/2013-91

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, nos seguintes termos:
36. Ante o exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, para
ALTERAR o IRPF/2012, Suplementar, para R$ 3.791,79, acrescido da multa de ofício
e juros atualizados de acordo legislação vigente.
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 210 a 220, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar o seu recurso, o contribuinte faz um breve histórico dos motivos que
levaram à autuação, nos seguintes termos:
Informa que em 30/12/2015 ingressei junto a Delegada da Receita Federal de
Ponta Grossa, com pedido de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física, referente
aos Exercícios de 2011 a 2015 anos-caiendários de 2010 a 2014, no qual apresentei
todos os documentos relacionados à isenção, tais como, os rendimentos, o pedido de
restituição, o laudo médico da isenção por órgão público, o requerimento de prioridade
no pagamento da restituição de acordo com o Art.69-A da Lei no 9.784/99, etc.
Em data de 12/08/2016, dentro do prazo legal apresentei toda a documentação
solicitada, mas que infelizmente e respeitosamente, não se sabe o porque, não foram
acatadas integralmente pela fiscalização numa verdadeira aberração tributária.
Ainda em preliminar, anexo a este os laudos médicos que comprovam a doença
nefropatia grave.
Desta forma se acatado a isenção do Imposto de Renda por moléstia grave,
perde o objeto o Acórdão ora guerreado.
Desculpem Eméritos Julgadores, mas como veracidade do alegado, protocolei
requerimento ao limo. Sr. Delegado da Receita Federal de Ponta Grossa e também não
tive resposta. Permita transcrever o enviado:
( ... )
O Recorrente apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Exercício 2012 - Ano Calendário 2011, dentro do prazo legal, sendo em procedimento
de verificação, através de Termo de Intimação intimado a apresentar documentações
referentes a despesas com instrução e despesas médicas.
Em cumprimento disto, o Recorrente, apresentou todos os documentos
solicitados, junto a DRF de Ponta Grossa (PR).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721727/2013-91

Não satisfizeram, no entanto, tais esclarecimentos.
Disto resultou num "suposto" crédito tributário de R$ 8.936,91 (oito mil
novecentos e trinta e seis reias e noventa e um centavos), agora de acordo com a
decisão da DRJ/REC.
O cerne da questão é chegarmos à conclusão sobre o atendimento dos requisitos
legais necessários à concessão da isenção por moléstia grave (nefropatia grave), de acordo com a
lei 7.713/88.
Ao analisarmos o laudo apresentado às fls. 222, percebemos que o mesmo, à
princípio não atende aos requisitos legais, pois foi emitido por um profissional médico vinculado
a um centro de saúde particular, apesar de ser conveniado com o município para o atendimento à
população.
O mesmo ocorre com o laudo apresentado às fls. 221, pois também não atende aos
requisitos legais.
No processo original, a autuação, para se certificar do referido laudo, intimou a
prefeitura no sentido de informar se o laudo foi emitido pelo serviço médico oficial daquele
município. Em resposta a mesma informou que o referido profissional fazia parte do serviço
médico oficial do município através de empresa contratada, porém mediante convênio.
Na análise da impugnação, o órgão julgador originário analisou apenas as
insurgências relacionadas à glosa de despesas, não se manifestando sobre o atendimento aos
requisitos relacionados à isenção por moléstia grave.
No seu recurso, o contribuinte, ao acreditar que sendo acatados os seus
argumentos relacionados à sua isenção do imposto de renda por moléstia grave, apresentou
insurgência apenas relacionadas a este tema, não instaurando o litígio em relação às glosas
referidas às despesas declaradas e analisadas pela decisão atacada..
Apesar do contribuinte ter apresentado novos elementos, laudos e outros
documentos emitidos pelo serviço de saúde do município, atestando pela regularidade do laudo,
entendo que o mesmo não atende aos pré-requisitos legais previstos no artigo 30 da lei no
9.250/95, que reza:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (grifo nosso).
No presente caso, conforme bem explicitado pelo despacho decisório emitido pela
SAFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa no Paraná, anexo ao processo
12571.720106/2017-94, às fls. 78 a 85, veremos que o laudo apresentado pelo contribuinte não
atende às demandas legais, pois o mesmo não foi emitido por profissional ligado ao serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo que o
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721727/2013-91

referido laudo foi emitido por um profissional apenas conveniado ao serviço de saúde do
município, de acordo com os trechos do referido despacho decisório a seguir apresentados:
Após a apresentou da DIRPF retificadora, o contribuinte protocolou, na data de
30/12/2015, o processo de no 10940.721816/2015-07, por meio do qual pleiteou a
restituição do IRRF relativo aos anos-calendário 2010 a 2014, incluindo as parcelas
concernentes ao 13o salário. Motivou o pedido apresentando o laudo pericial expedido
pelo Centro de Saúde de Lunardelli, CNPJ 08.636.699/0001-92 (conforme carimbo
aposto no referido documento), em que o médico Reinaldo Silveira de Castro (CRM
10637, CPF 367.826.109-49) atesta ser ele portador de moléstia grave (Nefropatia
Grave – Transplante Renal – CID Z.94) desde março/2001.
Chamou a atenção no referido laudo o fato de não constar nele o no de registro, no órgão
público, do médico que assinou o documento.
Consultando a DIRF ano-calendário 2015 de Reinaldo Silveira de Castro, constatou-se
não haver qualquer vínculo empregatício entre ele e a Prefeitura Municipal de
Lunardelli, seja diretamente, seja por meio do Centro de Saúde da cidade.
Diante do verificado, a Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR enviou, ao
Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Lunardelli, o Ofício no 61/2017,
datado de 29 de março de 2017, solicitando a confirmação do vínculo do profissional
supramencionado com o Município, além de informações relativas ao tipo de vínculo,
portaria de nomeação, no do registro no órgão público e qualificação. Em resposta, a
Prefeitura de Lunardelli informou que o vínculo empregatício com o senhor Reinaldo
Silveira de Castro fora encerrado em 03/05/2011 e que, na data de 17/08/2015, a relação
com o profissional advinha de processo licitatório. Visando instruir o processo
administrativo no 10940.721816/2015-07, oficiou-se novamente a Prefeitura de
Lunardelli (Ofício no 91/2017, de 10 de maio de 2017), solicitando cópia do Edital de
Licitação e do respectivo contrato. Em atendimento ao aludido ofício, a Prefeitura
encaminhou cópia do Pregão Presencial para Registro de Preços no 45/2015, que
comprova que, na data de emissão do laudo pericial, o médico Reinaldo Silveira de
Castro prestava serviços àquele órgão através da pessoa jurídica R.S. CASTRO
LUNARDELLI (CNPJ 10.664.237/0001-20), empresa vencedora do processo licitatório
mencionado.
( ... )
Portanto, em consonância com os ditames legais acima expostos, entende-se por serviço
médico oficial aquele prestado por dos órgãos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas. As entidades
privadas contratadas ou conveniadas para prestar serviços de saúde gratuitos não são
oficiais. Destarte, o laudo médico pericial apresentado pelo contribuinte, ao ter sido
expedido por médico de empresa privada (ainda que contratada pela prefeitura), não
atende aos requisitos formais exigidos pela legislação, não podendo ser aceito. Dessa
forma, não há como conceder ao contribuinte a isenção de IR pleiteada por ele sobre os
rendimentos de aposentadoria.
DECISÕES JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVAS
O contribuinte colacionou aos autos várias decisões judiciais e/ou administrativas
que corroborariam com seu entendimento.
Quanto a este insurgimento, vale lembrar que, mesmo que reiteradas, se não
forem vinculantes, as decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721727/2013-91

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados na impugnação, a impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital